Tribunal: STF
Processo: ARE 1505954
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS EM DOIS PERÍODOS, SENDO 30 (TRINTA) DIAS NO FINAL DO ANO LETIVO E 15 (QUINZE) DIAS ENTRE OS DOIS SEMESTRES LETIVOS – TERÇO CONSTITUCIONAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O TOTAL DE 45 DIAS – VERBA DEVIDA – APLICAÇÃO DO TEMA 1241 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    A demanda visa a condenação do ente público ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais.



    No mérito, diante da uníssona jurisprudência a respeito do tema e para nortear as diversas causas que versam sobre matéria análoga, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1400787 (Tema 1241), datado de 3/3/2023, com repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias".



    No caso, a legislação de regência (lei complementar nº 74, de 1998), dispõe expressamente que os profissionais da educação básica, fazem jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.



    No entanto, apesar da expressa menção ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, o município realizava o pagamento do adicional sobre a remuneração de um mês, na forma do artigo, 74, §6º, do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público de Campo Grande.



    Ocorre que a Constituição Federal em momento algum restringiu o direito de férias a 30 (trinta) dias, razão pela qual o adicional há de incidir sobre a remuneração relativa aos 45 (quarenta e cinco) dias, a menos que houvesse alguma ressalva na legislação municipal sobre o período excedente aos 30 (trinta) dias, o que não é o caso em análise, não competindo ao intérprete interpretar como "recesso" o que a lei expressamente dispõe como férias.



    Assim sendo, "se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei".



    Sentença mantida.



    Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, XVII; 18; 37; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente